Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-04.2013.8.14.0039
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO -APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000463-04.2013.8.14.0039
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO:
JAIR SÁ MAROCCO
APELADO
: RIO CAPIM INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA
ADVOGADO
: MARIO ALVES CAETANO - OAB/PA 15.2318.798-B
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO ROUBADO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECONHECIDA. CONTRIBUINTE QUE NÃO FORMALIZOU A COMUNICAÇÃO DO ROUBO AO DETRAN. EXIGÊNCIA DO ART. 6º,§1º DA LEI 6.017/96 E ART. 6º, §1º E 2º DO DECRETO 2.70306. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Rio Capim Madeireira LTDA. Ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face do Estado do Pará e do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN objetivando obstar a cobrança do IPVA dos anos de 2007,2008 e 2009 pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, bem como a cobrança de valores relativos ao licenciamento do automóvel pelo DETRAN. Aduziu que sofria ameaças de cobrança dos valores por parte dos reús, e que o veículo, registrado em seu nome, fora roubado em 07 de maio de 2006, de modo que buscava com a ação a isenção do IPVA e do licenciamento do veículo.

O Juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas julgou procedente o pleito autoral, declarando a ilegalidade da cobrança de IPVA do veículo da autora nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, determinando ainda que o DETRAN procedesse à baixa do registro do automóvel.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (fls. 125-129) requerendo a reforma da sentença no que concerne à ilegalidade da cobrança do IPVA, sustentando para tanto que a autora não comunicou à SEFA o roubo do automóvel, na forma da lei nº 6.017/1996 e ao Decreto nº 2.703/2006.

O apelado apresentou contrarrazões (fls.133-137) pugnando pelo não provimento do recurso.

Após, foram os autos encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça onde, regularmente distribuídos, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar na qualidade
custus legis,
o Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls.143-145).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisar o mérito.

Para melhor exame da matéria, importante analisar as disposições do art. 6º, §1º, da Lei nº 6.017/1996
1
, o qual dispõe que o requerimento para isenção do pagamento do IPVA em casos de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto.

Já o Decreto nº 2.703/2006, regulamentador da retrotranscrita Lei, detalha o procedimento para requerimento da isenção, nos seguintes termos:
Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.
§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.
§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.
§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.
Acrescido o § 4º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.
§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto".
Acrescido o § 5º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.
§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte. (grifei)

Como se depreende da leitura dos dispositivos alhures, faz-se necessário, para obtenção da isenção, que o proprietário de veículo roubado comunique à SEFA a ocorrência, comprovando o roubo por meio de documento exarado por autoridade pública que ateste a indisponibilidade do veículo.

Com efeito, não há nenhuma prova nestes autos de que o contribuinte formalizou a comunicação exigida legalmente para obtenção da isenção, posto que juntou tão somente boletim de ocorrência registrando o roubo do veículo (fls. 12) e consulta no site do DETRAN no qual consta que o automóvel fora roubado (fls. 20), de modo que devida a cobrança dos tributos nos anos em que não efetuou a comunicação - 2007,2008 e 2009.

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL. COMUNICAÇÃO À SEFA. NECESSIDADE. NÃO EFETUADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO DE 1º GRAU CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é espécie de tutela de urgência, de caráter excepcional, provisória e de cognição sumária. Assim, pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumulativamente; 2. A decisão agravada antecipou os efeitos da tutela, suspendendo a cobrança do IPVA relativo aos anos de 2010 a 2014; 3.
O proprietário compareceu apenas à Delegacia de Polícia e prestou informações para lavratura do Boletim de Ocorrência, sobre o acidente que sofrera com a perda total do veículo. Não comunicou a SEFA/PA, tampouco o DETRAN/PA sobre o resultado do acidente; 4. O art. 6º e §§1º e 2º, do Decreto Estadual nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), dispõe que quando ocorrer a perda total do veículo, por sinistro, a descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo e que o requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto. Providências não tomadas pelo autor da ação, ora agravado; 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão do juízo de 1º grau e negar a antecipação da tutela ao requerente.
Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar provimento ao recurso, para cassar a decisão do juízo de 1º grau e negar a antecipação da tutela ao requerente, ora agravado. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 05 de Novembro de 2018. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora
(2103692, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-19) (grifei)
(...)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEICULO ROUBADO.
1. O autor ao ter seu veiculo roubado, registrou o Boletim de Ocorrência e, posteriormente transferiu o veiculo para a seguradora, mas não tomou a providencia indispensável a fim de se eximir do pagamento dos débitos referente ao veiculo, não comunicou a SEFA sobre o roubo e transferência do veiculo em tempo hábil, somente o fazendo em 2004, quando da impugnação do AINF nº 012008510006548-3, inclusive sem juntar os documentos necessários para comprovação do alegado, para fazer jus ao beneficio da isenção, tanto que seu pedido foi arquivado por falta de documentação. 2. In casu, ante a não comunicação do roubo do veiculo à SEFA, o crédito foi constituído regulamente, não havendo qualquer nulidade nos atos praticados pela Administração Pública, que gozam de presunção de legitimidade, ademais, o mérito administrativo foi questionado em processo administrativo que reafirmou o entendimento de que o crédito tributário objeto do AINF é devido pelo autor/apelante.
3. Conforme art. 134 do CTN, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. A obrigatoriedade de comunicação ao órgão de trânsito impõe-se para fins não apenas de atualização de cadastro, mas especialmente para firmar a responsabilidade pelas cominações por infrações. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2015.03509946-09, 151.116, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-09-14, Publicado em 2015-09-21)

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença para declarar a legalidade da cobrança do IPVA do automóvel da autora/apelada nos anos de 2007,2008,2009, ante o não cumprimento das formalidades previstas na Lei nº 6.017/96 e no Decreto nº 2.703/06. Reformo ainda a sentença no que concerne aos honorários advocatícios, condenando a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma dos artigos 85, §3º, I, c/c art. 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1
Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.
§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.
§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário. §
3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo. Acrescido os §§ 3º, 4º, 5º ao art. 6º pela Lei 8.867/19, efeitos a partir de 10.09.19.
§ 3º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo, nos termos do regulamento.
§ 4º O requerimento que trata o § 1º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação `Roubo/Furto¿.
§ 5º No caso de recuperação de veículo automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte.

Página de
7